Tribunal: TJMT
Processo: 1008226-57.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008226-57.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRUNO PROENCA - CPF: 018.070.201-77 (ADVOGADO), FELIPE JOSE DA SILVA ASSUNCAO - CPF: 065.765.511-26 (AGRAVANTE), ANTONIO JOSE CATARINO RONDON - CPF: 849.293.751-34 (AGRAVANTE), CARLOS VINICIUS GALDINO - CPF: 061.674.221-50 (ADVOGADO), MARIO SERGIO CASEIRO DO CANTO - CPF: 158.811.498-82 (AGRAVADO), WOLNER NUNES RIBEIRO DE PAULA - CPF: 274.969.531-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESCUMPRIMENTO DO ART. 1.018, CPC – PROCESSO DE ORIGEM ELETRÔNICO – REJEITADO – RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA QUE NÃO OPERA EFEITOS PARA FINS DE PREPARO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – POSSE DECORRENTE DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – REQUISITOS PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A informação da interposição do agravo de instrumento no processo de origem, conforme previsto no artigo 1.018 do CPC, em processos digitais, é opcional, uma vez que as interfaces do sistema permitem o acompanhamento dos atos processuais proferidos em primeira e segunda instância.

Comprovados os requisitos dispostos no artigo 561 do CPC, especialmente a posse anterior e o esbulho, deve ser mantida a decisão que deferiu a liminar em Ação de Reintegração de Posse.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1008226-57.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: FELIPE JOSE DA SILVA ASSUNCAO, ANTONIO JOSE CATARINO RONDON

AGRAVADO: MARIO SERGIO CASEIRO DO CANTO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por Felipe José da Silva Assunção e Antonio José Catarino Rondon, de decisão que na Ação de Reintegração de Posse ajuizada por Mario Sergio Caseiro do Canto, deferiu a tutela de urgência de reintegração de posse em relação ao imóvel denominado Fazenda Jardim do Cerrado, com 951,6645ha, situada na Gleba Vale São João no município de Nossa Senhora do Livramento, com matrícula n. 104.988 do CRI de Várzea Grande.

Alega não haver prova da posse pretérita do autor, nem mesmo do esbulho.

Assevera que nem mesmo as testemunhas ouvidas em sede de audiência de justificação comprovam as alegações do autor agravado.

Requer a concessão do efeito suspensivo da decisão agravada. No mérito, postula pelo provimento do recurso a fim de revogar a decisão agravada.

Antecipação dos efeitos da tutela recursal postulada indeferida. (id. 208990660)

Contraminuta (id. 212721673).

Manifestação do agravado (id. 213653677). Alega que houve a retificação do valor da causa na origem. Postula pela retificação do valor da causa no presente recurso para fins de recolhimento do preparo recursal. Anota, ainda, que os agravantes não comunicaram ao Juízo de origem a interposição do presente recurso. Requer a sua extinção com a condenação em honorários advocatícios.

Manifestação da parte agravante (id. 214245687).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é de decisão que deferiu a tutela cautelar de urgência de reintegração de posse.

De início, registra-se que o agravado suscita o não conhecimento do recurso pelo descumprimento do disposto no art. 1.018 do CPC.

Ocorre que, no tocante à determinação contida no art. 1.018 do CPC, o entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que se ambos os feitos tramitarem na forma eletrônica, na primeira instância e no TJ, não tem o agravante a obrigação de juntar a cópia do inconformismo na origem (REsp 1708609).

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Execução. Preliminar contrarrecursal
. Inadmissibilidade do recurso, pela inobservância do art. 1.018 do CPC. Desacolhimento. Processo digital. Comunicação facultativa da interposição do recurso. Inteligência do caput do art. 1.018 do CPC.
Exceção de Pré-Executividade rejeitada. Insurgência da parte executada. Descabimento. A exceção de pré-executividade, fruto de construção jurisprudencial, pode ser arguida nas hipóteses em que levantadas questões de ordem pública, bem como pressupostos processuais, as quais não devem reclamar dilação probatória. Controvérsia que deve ser examinada em sede de embargos à execução. Precedentes. Decisão mantida. Recurso não provido.
(TJ-SP - AI: 22803733920198260000 SP 2280373-39.2019.8.26.0000, Relator: Walter Barone, Data de Julgamento: 29/04/2020, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/04/2020)

Por sua vez, anota-se que a retificação do valor da causa na origem, não importa na retificação do valor neste recurso para efeitos do pagamento do preparo.

Trata-se de Ação de Reintegração de Posse ajuizada por Mario Sergio Caseiro do Canto, na qual alegou ter sofrido, em 13/12/2023, o esbulho de seu imóvel rural, denominado Fazenda Jardim do Cerrado, com 951,6645ha, situada na Gleba Vale São João no município de Nossa Senhora do Livramento, com matrícula n. 104.988 do CRI de Várzea Grande, local onde cria gado, cavalos, galinhas, além de contar com maquinários e casa sede.

A decisão agravada, ao deferir o pleito de urgência, assim considerou:

Pois bem. Considerando a situação jurídica apresentada no início do processo, constata-se que o requerente comprova a aquisição e a posse sobre o imóvel, descrito na inicial, conforme depoimentos colhidos na audiência de justificação prévia.

Isto porque, a testemunha, Sr. Ademir Benedito da Silva, afirma o exercício da posse pelo requerente há aproximadamente dois anos, de forma pacífica e ininterrupta, bem como descreve que o proprietário exerce criação de gado no local.

Outrossim, a testemunha declara a ocorrência do esbulho possessório no dia 13 de dezembro de 2023, mediante a invasão e retirada coercitiva do caseiro da fazenda.

Aliem-se ainda, o depoimento do informante, Sr. Jaison Marcos da Silva, sustentando que foi contratado para cuidar da área rural sub judice há seis meses, todavia, descreve que o imóvel foi invadido por duas camionetes, contendo seis pessoas, as quais retiraram seus pertences e o levaram para sua atual residência.

Portanto, restam comprovados a posse do requerente e o esbulho ocorrido em menos de ano e dia, preenchendo satisfatoriamente os requisitos legais para o deferimento da tutela de urgência pretendida.

Neste contexto, a controvérsia cinge-se em verificar se presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência de reintegração de posse em favor da parte autora, ora agravada.

Como cediço, para o deferimento da liminar de reintegração de posse, incumbe ao postulante comprovar os requisitos previstos no art. 561 do CPC/2015,
in verbis
:

"Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração."

A propósito, a doutrina esclarece:

"(...) nas 'ações possessórias de força nova' o juiz concederá, inaudita altera parte ou após audiência de justificação, e desde que seja provável a existência do direito do demandante, medida liminar, deferindo a reintegração ou a manutenção de posse. Há que se examinar, aqui, não só os requisitos de tal concessão mas, principalmente, sua natureza jurídica. De início, há que se frisar que são apenas dois os requisitos para a concessão da medida liminar aqui examinada. O primeiro requisito é de ordem temporal: é preciso que a 'ação possessória' tenha sido ajuizada até um ano e um dia depois da turbação ou esbulho. Ultrapassado este prazo, a demanda que se venha a ajuizar será de força velha, não se lhe aplicando o disposto no art. 928 do CPC e, por conseguinte, não sendo possível a concessão desta medida liminar que ora se estuda. O segundo requisito está ligado à cognição judicial, que deverá ser sumária. Em outros termos, é preciso que se forme um juízo de probabilidade a respeito das alegações deduzidas pelo demandante em sua petição inicial. Note-se, pois, que não bastam as alegações (o que faria a decisão ser fundada em cognição rarefeita, superficial), sendo necessário, para que se conceda a liminar, que seja provável a existência do direito deduzido pelo demandante em juízo (...)".
(ALEXANDRE FREITAS CÂMARA, in Lições de Direito Processual Civil, 13ª ed., pp. 345/346)

Pois bem. A princípio, o autor demonstrou o efetivo exercício da posse, já que comprovada a criação de gado e existência de benfeitorias, como casa sede e o cuidado da área por funcionários.

Também restou configurado o esbulho praticado pelos agravantes, que adentraram no imóvel em momento de ausência do autor, inclusive, com a expulsão do caseiro.

Realça-se que a concessão de liminar possessória, em seu estágio inicial, está restrita à análise da verificação de situação de fato (posse), cujos pressupostos, para deferimento ou não da liminar, não reclamam a exaustão da prova, mas o convencimento motivado do Julgador acerca do preenchimento dos requisitos.

E se os agravantes não trazem elementos suficientes para derruir aqueles adotados na origem, cuja liminar, pela própria essência, tem como condão apenas a preservação dos fatos, impõe-se a manutenção da decisão impugnada, inclusive com o objetivo de evitar sucessivas inversões possessórias, sob pena de tumultuar o processo.

Conclui-se, assim, que a prova inicial produzida autoriza o deferimento da liminar em favor do autor agravado. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE COISA MÓVEL - LIMINAR DEFERIDA - PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO - ART. 561 DO CPC - REQUISITOS PRESENTES - RECURSO NÃO PROVIDO.

Comprovados os requisitos dispostos no artigo 561 do CPC, especialmente a posse anterior e o esbulho, deve ser mantida a decisão que deferiu a liminar em Ação de Reintegração de Posse.
(N.U 1022528-33.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 16/12/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE BEM IMÓVEL – LIMINAR DEFERIDA – REQUISITOS DO ART. 561 CPC PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A tutela possessória reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 561 do CPC, que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito.

Na hipótese, ainda que de forma sumária, o conjunto probatório trazido aos autos favorece à verossimilhança do que foi alegado pelo Autor/Agravado e, ainda, em contrapartida, os Requeridos/Agravantes não trouxeram contraprova capaz de desconstituir as razões e provas do Agravado, ou demonstrar melhor posse sobre a área disputada.
(N.U 1020347-59.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/01/2021, Publicado no DJE 28/01/2021)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024